Tribunal: STF
Processo: ARE 1300002
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTAS. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. TEMAS 257 E 480 DA EC. ART. 1.030, I, b, DO CPC. APLICAÇÃO DE SUBTETO. MAGISTRATURA ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem considerou, na hipótese, no que se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, nos termos do art. 37, XI, a aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional (Temas 257 e 480 da repercussão geral). Recurso, no ponto, não conhecido. Art. 1.030, I, alínea b do CPC. 



    2. O acórdão recorrido esclareceu nos embargos de declaração que o valor considerado, para efeito do cálculo do teto remuneratório, no caso, foi o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    3. Concluir pela procedência dos argumentos apresentados pela parte Recorrente, no que diz respeito ao recebimento de eventuais valores inferiores ao limite remuneratório previsto na Constituição Federal, tendo em vista a aplicação de subteto estadual correspondente a 90,25%, demandaria, no caso, o reexame de fatos e provas da causa, procedimento inviável nos termos da Súmula 279 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).